Tribunal: TJSP
Processo: 1001574-35.2017.8.26.0070
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão quanto a dispositivos legais – V. acórdão que considerou os arts. 6o e 51 do CDC para decidir – Inclusão de fundamentação no que concerne ao art. 803 do CPC, sem modificação do resultado - Embargos parcialmente acolhidos, com efeito integrativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001574-35.2017.8.26.0070/50000, da Comarca de Batatais, em que são embargantes
MARCIO GARCIA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), MARCELO GARCIA
FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), JOAO DO PRADO GARCIA FERNANDES
(JUSTIÇA GRATUITA) e MILENA DA SILVA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA),
é embargado COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS
E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA REGIÃO DA ALTA MOGIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolheram em parte os
embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001574-35.2017.8.26.0070/50000 -Voto no 18.213 - TAD
2
VOTO No: 18.213
COMARCA: Foro de Batatais - 2a Vara Cível
EMGTE. : Marcio Garcia Fernandes (Justiça Gratuita) e outros
EMGDO. : Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Meedicos e Demais Profissionais
da Saude da Regiao da Alta Mogiana
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão quanto
a dispositivos legais V. acórdão que considerou os arts. 6o e
51 do CDC para decidir Inclusão de fundamentação no que
concerne ao art. 803 do CPC, sem modificação do resultado -
Embargos parcialmente acolhidos, com efeito integrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001574-35.2017.8.26.0070/50000 -Voto no 18.213 - TAD
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão de folhas
367/379 que, por unanimidade, deu provimento em parte ao recurso de apelação
interposto pelo embargante em face do embargado, modificando parte da
sentença proferida.
Alega o recorrente que o v. acórdão foi omisso quanto aos artigos
51 e 6o do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao artigo 803 do
CPC.
É o relatório.
O recurso é parcialmente acolhido.
No que concerne aos dispositivos da legislação consumerista não
há omissão no v. acórdão.
Para a prolação da decisão considerou-se o que dispõem os arts.
6o e 51 do CDC, conforme trechos que seguem:
Ao contrário do que pretende o embargante, a existência de cláusula com
a indicação do CET é em favor do consumidor, posto que corresponde ao
direito de informação e a transparência da relação firmada. (fls. 375 art.
6o CDC).
No que concerne aos juros moratórios, assiste razão ao recorrente.
Estabeleceu a clausula décima quinta do titulo extrajudicial: “O não
pagamento do valor da presente cédula na data do vencimento implicará
em mora do emitente ficando o débito sujeito a incidência de juros
moratórios de 6,21% ao mês ou fração, juros remuneratórios as taxas da
operação ora contratada e multa de 2,00% sobre o montante apurado,
além dos impostos que incidirem ou a incidir, tudo de acordo com as
normas da autoridade monetária competente, além das despesas de
cobrança na fase extrajudicial e os honorários advocatícios da execução
judicial do crédito” (fls. 100). Nota-se que os juros moratórios mostram-
se elevados. Neste ponto, portanto, assiste razão a recorrente. (fls. 376
art. 51 CDC).
Assim, inexiste qualquer vicio a este aspecto.
Contudo, o v. acórdão deixou de apresentar as razoes do
afastamento do art. 803 do CPC, o que, contudo, não modifica o decidido.
Em que pese o resultado da demanda tenha modificado
parcialmente o título exequendo, não há que se falar em inexigibilidade. O acerto
corresponde a mera modificação do valor devido, de fácil adaptação, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001574-35.2017.8.26.0070/50000 -Voto no 18.213 - TAD
4
maculando o título exequendo.
Neste sentido:
Apelação Cível. Cédula de crédito bancário. Embargos à execução.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos embargantes.
Recurso recebido no efeito suspensivo. Inteligência do art. 1.012 do CPC.
Suspensão da execução nos termos do art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005.
Inaplicabilidade. Hipótese prevista para o caso de responsabilidade
solidária de sócio. Empresa, no caso, de responsabilidade limitada.
Inépcia da inicial, carência de ação e nulidade da execução. Pedidos não
acolhidos. Inexistência de ofensa aos artigos 793, 798 e 803, todos do
CPC. Cédula de crédito bancário que tem natureza de título executivo
extrajudicial, por força da Lei 10.931/2004. Execução instrumentada em
documento que discrimina o valor da dívida, as condições de pagamento,
a data de vencimento dos encargos e que veio acompanhada do
demonstrativo do débito em atraso, da utilização do crédito e da evolução
do débito após o vencimento. Devedora principal em recuperação judicial.
Execução que prossegue em relação aos devedores solidários.
Inteligência dos artigos 61, §2o, e 62 da Lei 11.101/2005. Novação.
Inexistência em relação aos coobrigados. Exegese dos artigos 49, § 1o, e
59, da Lei no 11.101/2005. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e
deste E. Tribunal. Ofensa à função social e manutenção da empresa
inexistente. Pagamento pelos devedores solidários, que, em verdade,
ajuda na recuperação judicial. Onerosidade excessiva alegada sem
qualquer respaldo concreto em pagamentos. Incorreção dos cálculos não
demonstrada. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para
11% do valor atualizado do débito. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010352-11.2016.8.26.0011; Relator (a): Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 36a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017).
Assim, o presente recurso é ACOLHIDO EM PARTE, com efeito
integrativo.
ACHILE ALESINA
Relator